Tribunal: STF
Processo: ARE 1455470
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM. DIREITO COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da igualdade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Sustenta “a inconstitucionalidade do ‘preceito secundário’ do art. 290, Código Penal Militar, que para a conduta ‘guardar’ determina que a pena seja de reclusão com o mínimo de 01 ano”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1379369-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Porte e uso de substância entorpecente em área militar. Art. 290 do Código Penal Militar. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5 . Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    5. Ademais, “o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à aplicação do art. 290 do Código Penal Militar” (ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator